Tribunal: TJSP
Processo: 0034420-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO. Diferenças devidas em virtude de errônea conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal no 8.880/94.
PRESCRIÇÃO. No caso, a carreira dos autores sofreu reestruturação remuneratória por leis municipais editadas. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no 20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO. Diferenças devidas em virtude de errônea conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal no 8.880/94.
PRESCRIÇÃO. No caso, a carreira dos autores sofreu reestruturação remuneratória por leis municipais editadas. Prescrição reconhecida (art. 1o do decreto no 20.910/1932). Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta conversão da URV. Precedentes desta C. Câmara de Direito Público. Manutenção da r. sentença de extinção da execução, reconhecendo-se a prescrição.
RECURSO DE APELAÇÃO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO.